Tribunal: TJMT
Processo: 1043622-61.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043622-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), VANESSA FERREIRA DE MENEZES - CPF: 039.894.262-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. G. M. - CPF: 055.900.712-40 (AGRAVADO), VANESSA FERREIRA DE MENEZES - CPF: 039.894.262-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TERAPIAS E INSUMOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENUNCIADOS DA VII JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDIDA EXECUTIVA DESTINADA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação municipal e determinou o bloqueio de valores para custear tratamento multidisciplinar e fornecimento de insumos médicos em favor de menor, diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta aos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se é legítima a determinação de bloqueio de verbas públicas para assegurar o custeio de tratamento de saúde reconhecido judicialmente; e (ii) se é possível condicionar a liberação dos valores à comprovação prévia da habilitação técnica dos profissionais responsáveis e à apresentação de relatórios clínicos detalhados, com fundamento em enunciados da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, inclusive assistência terapêutica integral.

4. O bloqueio de valores em contas públicas constitui medida executiva admitida pela jurisprudência para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de tratamento médico, quando evidenciado o descumprimento ou a resistência do ente público.

5. A pretensão recursal de condicionar o levantamento das verbas à comprovação prévia da qualificação técnica dos profissionais e à apresentação de relatórios clínicos detalhados não se sustenta, pois foi formulada de forma genérica e hipotética, sem a indicação de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar irregularidade na execução do tratamento.

6. Os Enunciados nº 124, 126 e 133 da VII Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza orientativa e não vinculante, sendo aplicáveis como diretrizes de boas práticas, mas incapazes de impor condicionantes adicionais ao cumprimento da decisão judicial na ausência de indícios concretos de irregularidade.

7. O juízo de origem já estabeleceu mecanismo de controle mediante apresentação de notas fiscais e comprovação da realização dos serviços, preservando a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos.

8. A suspensão da medida executiva poderia comprometer a continuidade das terapias prescritas ao menor, configurando risco mais gravoso ao direito fundamental à saúde do que eventual prejuízo hipotético ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A ausência de indícios concretos de irregularidade na prestação de serviços terapêuticos inviabiliza a imposição de condicionantes adicionais ao cumprimento de decisão judicial que assegura tratamento de saúde, sendo legítima a determinação de bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarcar de Rondonópolis, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 11024341-13.2025.8.11.0003, proposta pelo agravado Vítor Manoel Góis Menezes em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, que rejeitou a impugnação municipal e determinou o bloqueio de valores para custear terapias multidisciplinares e insumos em favor do agravado.

O Município sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o dever de fiscalização e monitoramento da aplicação de recursos públicos, ao dispensar a comprovação prévia da habilitação técnica dos profissionais responsáveis pelo tratamento e a apresentação de relatórios clínicos detalhados.

Argumenta que tal postura transforma o processo judicial em mero instrumento de repasse financeiro, sem garantia da efetividade terapêutica e da regularidade da prestação do serviço, expondo o paciente a riscos de iatrogenia e o erário a pagamentos indevidos.

Invoca os Enunciados 124, 126 e 133 da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomendam ao magistrado a adoção de mecanismos de controle periódico, relatórios clínicos atualizados e prestação de contas rigorosa, como forma de assegurar a efetividade do tratamento e a correta aplicação da verba pública.

Requer, assim, a reforma da decisão para que sejam acolhidas as medidas de fiscalização postuladas, condicionando a liberação de valores à comprovação documental da qualificação técnica dos profissionais e à apresentação periódica de relatórios circunstanciados e prestação de contas.

A tutela de urgência recursal requerida foi indeferida.

Irresignado com a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, o Município agravante interpôs Agravo Interno, requerendo a reconsideração do decisum ou sua submissão ao órgão colegiado.

Ato contínuo, a parte autora apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois assegura o direito fundamental à saúde diante do descumprimento reiterado pelo Município. Argumenta que não houve prova de irregularidade ou risco concreto ao erário, enquanto os relatórios médicos comprovam a urgência dos tratamentos. Sustenta que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos e que o bloqueio de verbas é medida legítima para garantir a efetividade do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis resta prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

Histórico processual

Cuida-se de ação proposta objetivando a garantia do direito à saúde mediante o custeio de tratamento multidisciplinar e fornecimento de insumos necessários ao seu quadro clínico.

A demanda foi julgada procedente, sendo imposto aos entes públicos o dever de assegurar integralmente o tratamento indicado ao menor, nos termos da prescrição médica.

Diante do alegado descumprimento da obrigação de fazer, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que a parte exequente requereu a adoção de medidas executivas destinadas a viabilizar a continuidade do tratamento.

O Juízo de origem determinou o bloqueio de R$ 55.427,88 das contas do Município de Rondonópolis, destinados ao custeio de sessões de fisioterapia respiratória e motora, fonoterapia, psicopedagogia e fornecimento de fraldas geriátricas pelo período de três meses.

Inconformado, o Município interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Do mérito recursal

Sabe-se que para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, § único e 1.019, I, todos do CPC.

No caso concreto, discute-se a legalidade da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e a determinação de bloqueio das contas do Município de valores para custeio do tratamento de saúde do menor, bem como a pretensão do agravante de condicionar o levantamento das verbas à comprovação prévia de requisitos técnicos relacionados à execução dos serviços.

A decisão agravada fundamentou-se na omissão persistente do ente público em cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente, circunstância que justificou a adoção de medidas executivas destinadas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

O agravante sustenta que a ausência de fiscalização prévia quanto à qualificação técnica dos profissionais poderia gerar prejuízo ao erário e risco à saúde do paciente.

Todavia, verifica-se que tais alegações foram formuladas de maneira genérica e hipotética, sem a indicação de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar irregularidade efetiva na execução do tratamento.

Com efeito, o Município não apresentou documentos, informações ou indícios objetivos que revelem dúvida concreta acerca da habilitação dos profissionais envolvidos ou eventual irregularidade na prestação do serviço.

No que concerne à invocação dos Enunciados nº 124, 126 e 133 da VII Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, cumpre observar que tais orientações possuem natureza meramente recomendatória e destinam-se a orientar boas práticas na gestão judicial da saúde, não constituindo parâmetros vinculantes capazes de impor condicionantes adicionais ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Ademais, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida concreta quanto à regularidade da prestação do serviço ou à adequação do tratamento, circunstância que não se verifica no caso dos autos.

A mera possibilidade abstrata de irregularidade não autoriza a imposição de condicionantes adicionais ao cumprimento da decisão judicial, sobretudo quando inexistem indícios de execução inadequada do tratamento.

A mera invocação abstrata de risco potencial não se revela suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado, sobretudo quando o juízo de origem já estabeleceu mecanismo de prestação de contas mediante apresentação de notas fiscais e comprovação da realização dos serviços, preservando o controle judicial sobre a aplicação dos recursos públicos.

Assim, à míngua de demonstração mínima de irregularidade concreta, não se evidenciam elementos capazes de demonstrar a ilegalidade ou inadequação da decisão agravada.

Também não se verifica o requisito do periculum in mora em favor da tese recursal.

Ao contrário, o risco de dano grave revela-se mais acentuado na hipótese de suspensão da decisão agravada, uma vez que a interrupção ou o atraso na liberação dos recursos destinados ao tratamento pode comprometer a continuidade das terapias prescritas, ocasionando prejuízos potencialmente irreversíveis ao desenvolvimento do paciente.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, não se justifica a paralisação da medida judicial destinada a assegurar a efetividade da decisão anteriormente proferida.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026